Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735861-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: VALDECI MARIA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Direito à saúde. Ação de cobrança. Serviços hospitalares. Plano de saúde. Cobrança particular. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da parte ré ao custeio de prestação de serviços médico-hospitalar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se é legítima a cobrança de valores pelo hospital autor pela via particular, após suposta negativa da operadora do plano de saúde da parte ré. III. Razões de decidir 3. Parte do recurso não merece conhecimento, diante da inovação recursal. 4. A falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviço. 5. É direito básico do consumidor o acesso à informação adequada. Diante da dubiedade provocada pelo Hospital entre assinalar o atendimento como particular e dispor de informações do plano de saúde no corpo dos relatórios médicos, colocando em dúvida a modalidade do atendimento médico, sua responsabilidade se faz presente. IV. Dispositivo 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Dever de informação. Ilegitimidade ativa para cobrança decorrente de negativa de plano de saúde. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em ação de cobrança, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, sob o fundamento de falha na prestação dos serviços hospitalares, caracterizada pela ausência de informações claras e inequívocas quanto à modalidade do atendimento prestado à paciente (particular ou via plano de saúde). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a suposta ilegitimidade do hospital para pleitear em nome próprio valores decorrentes de negativa de cobertura de plano de saúde. III. Razões de decidir 3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. A omissão não se configura quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. 5. O acórdão embargado não tratou de cobrança fundada em negativa de cobertura por parte de plano de saúde, mas sim de falha na prestação de serviço pelo próprio hospital, decorrente da ausência de informação clara sobre a natureza do atendimento. 6. A responsabilidade imputada ao hospital decorre da dubiedade criada nos documentos médicos e administrativos, que alternam entre registro de atendimento particular e menção expressa à existência de convênio médico, gerando legítima incerteza quanto ao regime de custeio. 7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 926; CC, arts. 104 a 107 e 884; CDC, arts. 6o, III, e 14. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 884 do Código Civil, sustentando que o acórdão permite que a paciente se beneficie dos serviços médico-hospitalares prestados sem efetuar o pagamento, gerando enriquecimento ilícito. Defende que a cobrança é legítima, pois o hospital não integra a relação contratual com a operadora e não pode suportar prejuízo decorrente da ausência de pagamento. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do STJ; b) artigo 422 do Código Civil, apontando que a paciente agiu em desconformidade com a boa-fé objetiva ao negar pagamento por serviço recebido e devidamente comunicado. Assevera que houve prestação comprovada, emissão de recibos e notificações prévias, demonstrando transparência e tentativa de solução amigável. Expõe que, ao afastar a exigibilidade do débito com base em formalidades e elementos alheios ao contrato hospitalar, o Tribunal contrariou a lealdade contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano indicando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização (inconsistência entre o código de barras, constante na GRU, e o comprovante de pagamento), não houve a juntada da guia de recolhimento, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago (ID 78025972). Quanto a matéria, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015